Tribunal: TJMT
Processo: 1016581-18.2022.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016581-18.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DEUSELI FERREIRA DA SILVA - CPF: 795.572.101-25 (APELADO), GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - CPF: 031.049.651-96 (ADVOGADO), RAPHAEL CANDIOTTI - CPF: 989.152.821-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL. CULPA DO CONDUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA DA TESE RECURSAL.
DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação Cível interposto pelo requerido Raphael Candiotti contra sentença que reconheceu sua culpa exclusiva em acidente de trânsito por invasão de via preferencial, condenando-o ao pagamento de R$ 29.077,00 (vinte e nove mil e setenta e sete reais) a título de indenização por danos materiais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em averiguar a responsabilidade pelo acidente de trânsito, especialmente a alegação de culpa exclusiva ou concorrente da vítima em razão de suposto excesso de velocidade.

III. Razões de decidir

3. A prova dos autos, incluindo Boletim de Ocorrência, fotos do acidente e depoimento de testemunha que estava no veículo do Apelante, comprova a invasão de via preferencial por este, motivada por desatenção ao verificar o celular.

4. Não há elementos probatórios que confirmem a alegação de excesso de velocidade da Apelada, conforme registrado no depoimento da testemunha e na análise do conjunto probatório.

5. A ausência de prova pericial ou documento técnico apto a demonstrar conduta culposa da vítima reforça a conclusão pela culpa exclusiva do Apelante.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "A invasão de via preferencial por condutor imprudente caracteriza a culpa exclusiva deste em acidente de trânsito, afastada a alegação de culpa da vítima na ausência de prova robusta."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Raphael Candiotti
em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da Ação Indenizatória movida em seu desfavor pela ora apelada
Deuseli Ferreira da Silva.

A sentença reconheceu a culpa do Requerido, ora Apelante, pelo acidente de trânsito ocorrido no dia 09 de maio de 2022, nas vias públicas da cidade de Rondonópolis-MT, e o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 29.077,00 (vinte e nove mil e setenta e sete reais), além de rejeitar o pedido de indenização por danos morais formulado pela Autora, ora Apelada.

Em suas razões (ID 231511204), a Apelante sustenta que houve culpa exclusiva da vítima, ora Apelada, pelo acidente, pois estava parado na placa de pare, na esquina do local, quando a Apelada abalroou a lateral de seu veículo.

Argumenta que a Apelada conduzia o seu veículo em alta velocidade, que se comprova pelo fato do veículo colidir com um muro da residência de terceiro e pelos danos causados em seu veículo.

Sustenta que a irmã da vítima estava sem cinto de segurança.

Assim, requer o provimento do apelo para reformar a sentença, julgando improcedente os pedidos da inicial.

Contrarrazões em ID 231511206.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo requerido/apelante Raphael Candiotti, visando reformar a sentença exarada pelo juízo
a quo
, nos seguintes termos:

“(...)
No caso em questão,
o requerido Raphael Candiotti avançou a pista de rolamento preferencial e causou o acidente.

A requerida agiu de forma imprudente ao avançar a pista preferencial sem a adoção dos cuidados necessário à manobra.
Essa conduta viola as regras de trânsito que exigem cautela ao ingressar em uma via preferencial, segundo prescrevem os artigos 28, 34, 36 e 44, todos do Código de Trânsito Brasileiro.

O dano ficou demonstrado mediante a exibição dos documentos que instruem a inicial, mais precisamente o anexado ao id. 89660164 - Pág. 1 que traz a estimativa do valor do veículo da parte requerente.

O nexo de causalidade está presente, uma vez que
o acidente foi uma consequência direta da conduta imprudente do requerido Raphael Candiotti, que, sem a adoção dos cuidados necessários, ingressou na via preferencial.

(...)

Outrossim,
no que tange à eventual culpa exclusiva da autora, a alegação deve ser afastada, pois não ficou comprovado o excesso de velocidade
. A culpa exclusiva da vítima se caracteriza quando o dano é resultado de sua própria conduta, excluindo a responsabilidade do autor da conduta.
No entanto, sem a comprovação do excesso de velocidade por parte da autora, não há elementos suficientes para imputar-lhe a culpa exclusiva, ou mesmo concorrente, pelo acidente.

(...)

Isto posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, para o fim de
CONDENAR
o requerido ao pagamento do valor de R$ 29.077,00 (vinte e nove mil, sessenta e sete reais), com a incidência de correção monetária segundo o INPC/IBGE e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (09/05/2022), conforme as Súmulas 43 e 54 do STJ e do art. 398 do CC/2002.

Em decorrência do princípio da causalidade, condeno o requerido no pagamento das custas e taxas judiciárias, bem como em honorários advocatícios correspondentes a 10% do valor da condenação, com espeque no art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC, restando a execução de tais verbas suspensa em decorrência da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em prol da parte requerida, nos termos do art. 98, §3°, do NCPC.
(...)” – sic ID 231511203 com destaques.

A controvérsia recursal consiste tão somente em averiguar a responsabilidade pelo acidente de trânsito ocorrido no dia 09 de maio de 2022, nas vias públicas da cidade de Rondonópolis-MT, envolvendo os veículos das partes.

Da análise do conjunto probatório, em especial do Boletim de Ocorrência no 2022.124910 (ID 231510246), das fotos do acidente (ID 231510245) e da Declaração da terceira Elizabeth dos Santos Maia (ID 231510247), se observa que o acidente de fato foi ocasionado por conduta imprudente do Apelante que invadiu a via preferencial e abalroou o veículo da Apelada.

Na audiência de instrução e julgamento (gravação audiovisual de ID 231511198), a testemunha Elizabeth dos Santos Maia, que estava dentro do veículo do Apelante, confirmou o que relatou na declaração supracitada (ID 231510247), apontando que:

Pergunta: A senhora contrato serviços do seu Rafael?

Resposta: Sim;

Pergunta: A senhora pode contar pra gente como que foi essa contratação? Da onde que a senhora tava para aonde ele foi levar a senhora?

Resposta: Eu tava na casa da minha filha na Pedra Preta, eu fui pra lá dia das mães e voltei

na segunda. Fui no domingo e voltei na segunda. Ai eles ligaram para o carro de uber, né, para me trazer em

casa. Ai só achou ele, não achou os conhecidos deles. Ele não era conhecido deles né, só que é o único que tava lá, que vinha para Rondonópolis e ele me trouxe. Ai hora que vinha chegando em casa, na esquina de casa tinha uma placa pare, e a rua preferencial que sobe e desce (gesto com a mão). Que eu moro na esquina. Ai ele deu uma parada, uma freada, pegou o celular, olhou o celular, pois o celular na frente e acelerou o carro e bateu no carro da menina. Ai só chegou o carro pra frente eu desci.

Pergunta: Então a senhora estava dentro do carro no momento do acidente?

Resposta: Sim, estava.

Pergunta: Então o que deu causa ao acidente foi a desatenção pelo celular?

Resposta: Eu acho que sim, porque ele pegou o celular, não era para atender, só olhou a hora. Ele deu uma parada, pegou o celular, na hora que ele pois o celular ele deu uma acelerada e já bateu no carro dela.

Pergunta: Ta, o seu Rafael invadiu a preferencial?

Resposta: Sim. O nome branco no chão Pare e a placa vermelha.

Salienta-se que os relatos da supracitada testemunha encontram-se em consonância com as fotos do acidente.

No mesmo norte, a testemunha João Batista Ferreira Silva, ao ser inquirida (gravação audiovisual de ID 231511198), confirmou que o Apelante deveria parar na via, pois não condizia na pista preferencial.

Dessa forma, é inconteste a imprudência do Apelante ao avançar em pista preferencial, como bem pontuado pelo juízo sentenciante.

As provas acostadas aos autos não permitem concluir que a Apelada estava em alta velocidade como argumentado pelo Apelante, o que afasta a arguição de culpa exclusiva da vítima, pois o demandado não cumpriu com seu ônus probatório (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil).

Ao contrário, a testemunha Elizabeth, ao ser indagada sobre a velocidade que a Apelada conduzia seu veículo foi categórica em dizer que “
não estava correndo não
” – sic (min 18, seg 57 - gravação audiovisual de ID 231511198).

Com base nas fotos do acidente não se pode concluir que a Apelada trafegava acima do limite de velocidade da via, como faz crer o Apelante. Inexiste prova pericial ou outro documento que ateste a velocidade da Apelada, o que afasta a tese recursal.

Logo, a sentença se mostra acertada, sendo inviável a reforma em grau recursal.

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Apelação e
nego-lhe provimento
.

Nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade, em virtude da justiça gratuita concedida ao Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025